Tribunal: TJDFT
Processo: 0716966-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716966-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LIMITADA, ESPOLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA REPRESENTANTE LEGAL: ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 151994882, autos originários) que, na execução hipotecária ajuizada pelo BANCO DE BRASÍLIA contra URBRAS URBANIZAÇÃO E PREMOLDADOS LTDA, ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA E BETONMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA, deferiu o pedido da executada para intimá-lo a devolver os valores indevidamente utilizados para quitação dos débitos de IPTU/TLP referente ao exercício de 2022, vencidos após 26/4/22, nos seguintes termos: “Trata-se de execução hipotecária ajuizada pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A em desfavor de URBRAS URBANIZAÇÃO E PREMOLDADOS LTDA, WAYNE DO CARMO FARIA E BETONMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA, com ajuizamento em 12.08.1999, perante esta 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Arresto realizado em 02.05.2001, ID19555893, pág. 6/7. Avaliação dos imóveis em 16.08.2001, consoante ID no 19556316, pág. 4/5. Segunda Avaliação em 06.12.2001, conforme ID 19556766, pág. 4/5. Sentença nos embargos à execução movidos por URBRAS Urbanização e Premoldados Ltda, Wayne do Carmo Faria e Betonmix Serviços de Concretagem LTDA, havida em 4.8.2006, com julgamento pela parcial procedência, para fixar a taxa de juros em 12% (doze) por cento ao ano do crédito da execução (ID 19557575). O acórdão confirmou a sentença, em 04.06.2007 (ID no 19557575). Negativa de seguimento de Recurso Especial, e posterior indeferimento de Agravo em Recurso Especial. Enfim, a Quarta Turma do STJ, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora, em 20.11.2012. No STF, foi conhecido o agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, em 26.06.2013 (ID 19557664). O recurso extraordinário com agravo teve o trânsito em julgado certificado em 06.08.2013, consoante certificação pelo serviço do STF no ID no 19557664 - pág. 8. O agravo de instrumento foi desprovido, em 21.10.2015, com certificação de trânsito em julgado em 5.11.2015, consoante ID no 19557664 - pág. 12 Os autos voltaram ao tramite regular em primeira instância em 21.12.2017 (ID 19557690). O crédito atualizado em 02.02.2018 foi apresentado no valor de R$ 4.153.728,94 (ID 19557922). Na sequência houve cancelamento da hasta designada, por decisão deste juízo, em 06.09.2018 (ID 22354554) . Após o esclarecimento das demais questões e verificação da regularidade dos atos processuais, foi determinado o retorno do curso processual e a redesignação de leilão (ID 23872184). Em ID 34727431, foi deferida a proposta de arrematação apresentada por AGROPECUÁRIA RIO VOLGA S/S LTDA. Auto de arrematação no ID 38369089. A arrematante informa ter realizado o pagamento integral da arrematação (ID 43870763). Em ID 119938770, as partes informam a realização de ACORDO EXTRAJUDICIAL. Em ID 119972842, foi HOMOLGADO O ACORDO realizado entre as partes. Em ID 122616227, foi expedida carta de adjudicação ao arrematante. Em ID 124106081, foi expedido alvará de levantamento em favor do leiloeiro. Em ID 125155041, foi expedido alvará de levantamento em favor do DF para pagamento dos tributos referentes ao imóvel. Em ID 126067385, foi expedido alvará de levantamento em favor do BRB. Em ID 126337741, o DF foi intimado para informar acerca da liquidação e do pagamento do débito tributário que incide sobre os imóveis arrematados. Em ID 127450830, o DF informou que não foi possível o levantamento de nenhum dos valores ante a insuficiência de saldo na conta judicial, pois um dos depósitos foi realizado a menor do que o valor estampado no alvará. Em ID 127537925, determinou-se a expedição de novo alvará em favor do DF para quitação dos tributos. Em ID 127612089, foi expedido novo alvará de levantamento em favor do DF. Em ID 129564178, o DF foi intimado para promover o levantamento da quantia e comprovar a liquidação e pagamento dos débitos tributários incidentes sobre os imóveis arrematados. Em ID 135523750, o DF informa que foram quitados os créditos tributários referentes ao imóvel 07103794, restando um saldo remanescente de R$ 126.790,38. Requer a intimação da parte interessada para que se manifeste sobre a possibilidade de utilização do saldo remanescente para a quitação dos débitos em lançamento referentes ao IPTU e TLP do ano de 2022, incluindo as parcelas vencidas e vincendas. 2724 Em ID 136094359, o arrematante informa que anui com a proposta do DF contida na petição de ID 135523750, para que ocorra a “utilização do saldo remanescente para a quitação dos débitos em lançamento referentes ao IPTU e TLP do ano de 2022”, de forma a incluir apenas as parcelas vencidas, ficando as parcelas vincendas sob responsabilidade da arrematante. Em ID 136813624, a executada apresenta discordância em relação à proposta do DF para utilização do saldo remanescente para a quitação dos débitos referentes ao IPTU e TLP do ano de 2022. Alega que, nos termos do acordo realizado entre as partes, os valores devidos antes da imissão na posse do imóvel são de responsabilidade da executada, e os valores devidos após a imissão são de responsabilidade do arrematante. Afirma que o vencimento de todas as parcelas do IPTU/TLP referente ao exercício de 2022 ocorreram em momento posterior à imissão na posse do imóvel (ocorrida em 11.04.2022). Requer a expedição de alvará dos valores remanescentes. Em ID 137590941, foi autorizada por este Juízo a quitação proporcional dos débitos pelo DF até a expedição da carta de arrematação em 26.04.2022. Em ID 146097532, o DF informa “que houve aproveitamento dos valores levantados em alvará para compensar os débitos de IPTU e TLP do exercício de 2022” e que “os valores foram insuficientes e esses débitos foram quitados parcialmente”, restando um débito no valor R$ 30.428,37. Em ID 147352787, a executada URBRAS URBANIZAÇÃO alega que o DF “se valeu integralmente dos valores remanescentes após o levantamento realizado para quitação do IPTU E TLP devidos em 2022”. Requer a devolução dos valores remanescentes supostamente apropriados pelo DF, uma vez que teria violado a limitação de responsabilidade entre as partes do processo e ocasionado o enriquecimento sem causa da arrematante em detrimento da executada. Em ID151332752, o DF alega que operou a preclusão consumativa em relação aos atos praticados. Afirma que incide, no caso, a regra do art. 130 do CTN. Requer o indeferimento do pedido da executada de devolução dos valores. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A executada URBRAS URBANIZAÇÃO alega que o DF “se valeu integralmente dos valores remanescentes após o levantamento realizado para quitação do IPTU E TLP devidos em 2022”. Requer a devolução dos valores remanescentes supostamente apropriados pelo DF, uma vez que teria violado a limitação de responsabilidade entre as partes do processo e ocasionado o enriquecimento sem causa da arrematante em detrimento da executada. Assiste razão à EXECUTADA. Conforme decisão de ID 137590941, foi autorizada a utilização do saldo remanescente dos valores levantados pelo DF para quitação PROPORCIONAL do débito de IPTU/TLP sobre o imóvel, até a expedição da carta de arrematação em 26.04.2022. Com efeito, nos termos do acordo homologado por este Juízo (ID 119972842), restou definido que “os valores de IPTU/TLP serão de responsabilidade da Arrematante a partir da imissão na posse no imóvel, devendo, por conseguinte, todos os débitos, tributos e encargos vinculados aos imóveis, anteriores à imissão, serem quitados por meio do valor existente da arrematação e que já se encontra depositado nos autos” (ID 120292685) O DF, portanto, deveria ter utilizado o saldo remanescente para quitação tão somente das parcelas de IPTU/TLP referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2022, conforme decisão de ID 137590941. O restante do valor deveria ter sido depositado nos autos e devolvido à executada, tendo em vista que, nos termos do acordo celebrado, após a imissão na posse, os tributos seriam de responsabilidade da arrematante, e não da executada. Diante de tais razões, DEFIRO o pedido da executada para que o DF seja intimado a devolver os valores indevidamente utilizados para quitação dos débitos de IPTU/TLP referente ao exercício de 2022, vencidos após 26.04.2022, uma vez que a quitação deveria ter sido proporcional tão somente ao meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2022. Intime-se o DF para que, no prazo de 10 dias (já considerada a dobra legal), (i) junte aos autos planilha discriminada com os valores referentes ao IPTU/TLP referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2022, únicas parcelas que deveriam ter sido quitadas a partir do saldo remanescente dos valores levantados pelo DF, conforme decisão de ID 137590941; (ii) bem como efetue o depósito nos autos dos valores remanescentes, a fim de que sejam liberados em favor da executada. Com o depósito nos autos dos valores remanescentes pelo DF, expeça-se alvará de levantamento em favor da executada URBRAS URBANIZAÇÃO. Por fim, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. AO CJU: Intimem-se o DF. Prazo: 10 dias, já considerada a dobra legal. Com o depósito nos autos dos valores remanescentes, expeça-se alvará de levantamento em favor da executada URBRAS URBANIZAÇÃO. Por fim, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que, nos termos do acordo entabulado pelas partes e homologado pelo Juízo a quo, ficou definido que “os valores de IPTU/TLP serão de responsabilidade da Arrematante a partir da imissão na posse do imóvel, devendo, por conseguinte, todos os débitos, tributos e encargos vinculados aos imóveis, anteriores à imissão, serem quitados por meio do valor existente da arrematação e que já se encontra depositados nos autos” (id. 120292685). O Juízo a quo autorizou, com os valores obtidos com a arrematação, a quitação proporcional dos débitos pelo Distrito Federal até a expedição da carta de arrematação em 26/4/22 (id. 137590941). O Distrito Federal noticiou "que houve aproveitamento dos valores levantados em alvará para compensar os débitos de IPTU e TLP do exercício de 2022" e que "os valores foram insuficientes e esses débitos foram quitados parcialmente", restando um débito no valor de R$ 30.428,37 (id. 146097532, autos originários). Ocorre que o agravante deveria ter utilizado o saldo remanescente apenas para quitação das parcelas de IPTU/TLP referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2022, conforme determinado pelo Juízo a quo, e o restante do valor deveria ter sido depositado em conta vinculada ao Juízo a fim de serem devolvidos à executada, tendo em vista que, nos termos do acordo homologado, após a imissão na posse, os tributos são de responsabilidade da arrematante, e não da executada. Em consequência, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de maio de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora